Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-62.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005531-62.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 018.005.001-06 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CAROLINE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 056.753.711-09 (VÍTIMA), SILVANO SILVA LIMA - CPF: 931.489.331-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Reincidência. Confissão espontânea. Compensação parcial. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena intermediária deve ser reduzida aquém do mínimo legal, considerando a alegada preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as agravantes da reincidência e da violência contra a mulher.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, compensou-se a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

4. A agravante da violência contra a mulher remanescente justificou o aumento da pena em 2 meses, que representa 1/6 de au
mento sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

A
jurisprudência do STJ impede a compensação de uma atenuante com mais de uma agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "
Embora a atenuante da confissão espontânea possa ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, não pode ser novamente utilizada para neutralizar outra circunstância agravante, nos termos da jurisprudência do STJ.
"

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §13; 33, §2o, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 891.196/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3.6.2024; HC 654.120/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 25.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEMIR OLIVEIRA DE

SOUZA

contr
a
a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o acusado à pena de
01
(
um
) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
,

pela prática do delito de lesões corporais, no âmbito doméstico, previsto no
artigo 129, §13, do Código Penal
, em regime inicial
semiaberto
(id.
279316923
)

Nas razões recursais, a defesa de ADEMIR OLIVEIRA DE SOUZA postula a revisão da pena fixada na segunda fase dosimétrica, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, ou abaixo deste, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre as agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal.

(id.
281953365
)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id.
28
5208877
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso defensivo (id.
290252357
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca a defesa
a revisão da pena fixada na segunda fase dosimétrica, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, ou abaixo deste, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre as agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal.

Na hipótese, a basilar foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão)
, sendo aumentada em 02 (dois) meses em razão da
compensação parcial
da atenuante da confissão espontânea
com
as agravantes da
reincidência
e
violência contra a mulher na forma da lei específica
, ficando a pena
proporcionalmente elevada
, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica,
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime ini
cial semiaberto (reincidente), nos termos do artigo
33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Assim, c
onstata-se que
,

na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante d
a
reincidência
(
CP,

art
. 61, II, “f”),
compensando-a com
a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes (STJ,
AgRg
no HC no 638.926/
SP,

Relator
: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,10.8.2021)
.

Em seguida, manteve
a modulação pejorativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP [violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei específica], com um aumento de 02 meses de reclusão, que corresponde a 1/6 da pena mínima cominada
em abstrato
, não havendo reparos a
sere
m feitos.

Isso porque
, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes, mas apenas uma delas. Isto porque, uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena
intermediária

à
fração de 1/6”
(
AgRg
no HC n. 891.196/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha
Palheiro,

Sexta
Turma,

3.6.2024; HC 654.120/
SP,

Relator:

Min
. Felix

Fischer,25.5.2021). Assim sendo, a pena provisória deve ser mantida em
0
1 (um) mês e
02
(cinco) dias de
reclusão
.

Assim, não há falar-se em redução da pena intermediária, vez que dosada de forma escorreita
pelo juízo
a quo.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto para manter a
sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025